Tribunal: TJES
Processo: 5016170-53.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Comissão
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016170-53.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HARLEY ITALO DAMASCENO MONTEIRO
RECORRIDO: ALVARO SERGIO FUZO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE LEILOEIRO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO ARREMATANTE SOB ALEGAÇÃO DE RECEIO DE GOLPE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. SERVIÇO DE LEILOARIA EFETIVAMENTE PRESTADO. COMISSÃO DEVIDA. PREVISÃO EDITALÍCIA E LEGAL (DECRETO Nº 21.981/32). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo o autor, leiloeiro oficial, aduzindo que organizou e conduziu leilão público no qual o réu sagrou-se vencedor do lance referente a um imóvel (Lote 52). Alega que, embora tenha prestado o serviço, o réu não efetuou o pagamento da comissão de 5% sobre o valor da arrematação, conforme previsto em edital, sob a justificativa de insegurança quanto à veracidade do certame. Pleiteia a condenação do réu ao pagamento de R$ 7.784,89.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial.

3. O recorrente (réu) argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação e erro de premissa fática. No mérito, sustenta que a arrematação não se aperfeiçoou pela ausência de assinatura do auto e homologação da CAIXA. Afirma que as cobranças foram informais e insistentes, o que, somado a uma experiência anterior de golpe, justificou sua desistência por legítima cautela.

4. Rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. A sentença enfrentou os pontos cruciais da lide, expondo de forma clara as razões de decidir e a legislação aplicada.

5. No mérito, a sentença não comporta reforma. O direito do leiloeiro à comissão nasce com a aceitação do lance no pregão, momento em que o serviço de intermediação e organização do certame atinge sua finalidade.

6. O edital, que rege o procedimento, é explícito ao determinar que a comissão de 5% deve ser paga pelo arrematante no dia da arrematação. O recorrente não nega ter ofertado o lance vencedor, mas tenta escusar-se da obrigação alegando "receio de golpe". Contudo, não trouxe aos autos qualquer indício de fraude ou irregularidade no leilão conduzido pelo recorrido.

7. A alegação de que a arrematação só se aperfeiçoa com atos posteriores (homologação e assinatura do auto) para fins de pagamento do preço do imóvel não afasta a responsabilidade pela comissão do leiloeiro pelo trabalho já realizado, especialmente quando a não formalização total do negócio decorre da desistência unilateral e injustificada do comprador. O Decreto nº 21.981/32 respalda tal cobrança ao vincular o arrematante ao lance aceito. Portanto, diante do serviço efetivamente prestado e da ausência de justa causa para o inadimplemento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)